Tribunal: STF
Processo: ARE 1536187
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “RECURSOS INOMINADOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. PRESCRIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS NÃO SÃO SUSCETÍVEIS DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCEM PELO DECURSO DO TEMPO (ART. 169, DO CÓDIGO CIVIL). ARGUIÇÕES PERTINENTES TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE PONTA GROSSA N. 9.848/2008, BEM COMO SOBRE AUSÊNCIA DE COAÇÃO QUE NÃO MACULAM AS RAZÕES DE DECIDIR QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA RECORRIDA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO DE PONTA GROSSA. DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO E DA COBRANÇA. LEI MUNICIPAL CRIADORA DO PLANO TRAVESTIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DIVERSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA TRIBUTÁRIA. CARÁTER COMPULSÓRIO DA COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 82 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA REAL VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL CONFIRMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO N. 92-FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA alega que o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988. 



    Explica, inicialmente, que “o cerne da questão se encontra na legalidade ou não do procedimento que entendeu a Lei Municipal de Ponta Grossa nº 9848/2008 inconstitucional” (Doc. 13, fl. 5). 



    No ponto, afirma que, sem seguir a cláusula de reserva do plenário, “após a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suscitar incidente de inconstitucionalidade, houve decisão monocrática pelo Relator do Órgão Especial/TJPR que não conheceu o incidente em razão do artigo 949, parágrafo único do CPC” (fl. 5, Doc. 13). 



    Nessa linha, defende a “ilegalidade do procedimento de declaração de inconstitucionalidade, na qual era necessário o trâmite correto para sua declaração, com a ampla defesa e contraditório ao Município afetado” (fl. 4, Doc. 13).



    Por fim, requer o provimento do recurso com “a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão e, ao final, a supressão da ilegalidade no procedimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Ponta Grossa nº 9.848/2008, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais dos Recorridos” (Doc. 13, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob os argumentos ofensa meramente reflexa à Constituição, e incidência das Súmulas 279, 282 e 356, do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou todos os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 3-4): 



    “No que se refere à Repercussão Geral, requisito fundamental e necessário, conforme o artigo 1.035 do CPC, dispõe o seu parágrafo 1º que se considera “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No caso em tela é evidente que a situação ultrapassa, e em muito, os interesses subjetivos do processo. Em primeiro ponto, veja-se que a questão desrespeita o procedimento necessário para a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ainda, deixa de seguir a orientação jurisprudencial do C. Supremo Tribunal Federal, o que gera, não apenas no caso em comento, mas em todas as situações, uma insegurança jurídica. 



    Como restará demonstrado, ao utilizar-se das razões de outro julgado para condenar o Município de Ponta Grossa, retira-se deste a possibilidade de sua ampla defesa e de seu contraditório. 



    Veja-se que são utilizadas razões de inconstitucionalidade de outro Município, e que, da análise do julgado, os fundamentos possuem grave vício em sua fundamentação. 



    Em um segundo ponto, não sanado o problema, e mantendo a condenação do Município Recorrente, todos os contratos de pavimentação particular desde o ano de 2008 poderão ser cobrados, e considerando o valor, deverão, em sua maioria, serem pagos por meio de RPV. 



    Ou seja, em 60 dias os valores deverão ser depositados na conta dos autores das diversas Ações. 



    Observe-se que a quantidade de contratos é extremamente elevada, e que esse valor não foi previsto como gasto pelo Município Recorrente. 



    Assim, uma quantia considerável deverá ser retirada de outros locais, em que já eram aguardados investimentos advindos desta fonte, para suprir esses gastos. 



    Ou seja, é possível verificar que a continuidade desta situação afeta diversas questões que ultrapassam apenas o mero interesse subjetivo do Município Recorrente. 



    Logo, resta evidente a repercussão geral do caso sob trato.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 97 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente